Tribunal: TJSP
Processo: 2172203-36.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Nota Promissória
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000762472
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2172203-36.2020.8.26.0000, da Comarca de Franca, em que é agravante LEONIZIO
ANTONIO ELEUTERIO DA SILVA, é agravado LUIS FERNANDO FERREIRA
DA SILVA.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento parcial ao
recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
GILBERTO DOS SANTOS (Presidente) e MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
MARINO NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2172203-36.2020.8.26.0000 -Voto no 31508
2
Agravo de Instrumento no 2172203-36.2020.8.26.0000
Agravante: Leonízio Antonio Eleutério da Silva
Agravado: Luis Fernando Ferreira da Silva
Juiz: Humberto Rocha
Comarca: Franca 3a Vara Cível
Voto 31508

EMBARGOS DE TERCEIRO - PENHORA DE
CAMINHÃO - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA -
AGRAVO DE INSTRUMENTO
- Indeferimento do pedido formulado pelo
embargante, para retirada do bloqueio do
caminhão apreendido, junto ao DETRAN, e
deferimento da remoção do bem para o
embargado, a quem caberá a incumbência de
depositário.
Recurso parcialmente provido.
Trata-se de agravo de instrumento
interposto contra a decisão de fls. 23/24 que, nos autos dos
embargos de terceiro1 opostos por Leonízio Antonio Eleutério da
Silva em face de Luis Fernando Ferreira da Silva, em apenso à
execução de título extrajudicial que este último promove em face de
Laércio Eurípedes Eleutério da Silva e Ana Lúcia Guarnieri
Eleutério, indeferiu o pedido de tutela provisória, formulado pelo
agravante, com o objetivo de retirar a constrição existente sobre o
veículo penhorado, assim como suspender a decisão que
determinou a entrega do caminhão ao agravado.
Com pleitos de efeitos suspensivo e
1 R$ 140.000,00, em março de 2020.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2172203-36.2020.8.26.0000 -Voto no 31508
3
ativo o agravante requer a reforma da decisão, argumentando, em
síntese, que o caminhão apreendido foi adquirido de boa-fé, sendo
sua única fonte de renda, porquanto o utiliza no transporte de gado.
Alega
estarem
presentes
os
requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil e pede o
provimento do recurso.
Recebido
o
recurso
e
deferido
apenas o efeito suspensivo em relação à decisão que determinou a
remoção do veículo penhorado, na contraminuta o agravado se
manifestou pelo não provimento do agravo.
É o relatório.
Na verdade, o recurso manifesta
insurgência não só em relação à decisão que indeferiu o pedido de
tutela antecipada formulado pelos agravantes, mas também em
relação àquela que o deferiu ao embargado, determinando a
remoção do veículo penhorado.
Dessa
análise
restrita,
deve
prevalecer o direito presumível, qual seja: a boa-fé do agravante,
posto que a má-fé deve ser demonstrada, o que depende de análise
mais aprofundada, em sede de cognição exauriente.
Registre-se que, além do veículo
objeto de discussão nos embargos, quatro imóveis de propriedade
dos executados foram penhorados, somando referidos bens a
importância de R$ 1.470.796,03, valor este muito acima da
importância executada - R$ 370.837,72, em 22.01.2020 - (fls. 349),
o que afasta, em tese, um dos requisitos do artigo 300 do Código de
Processo Civil, qual seja: o perigo de dano ou o risco ao resultado
útil do processo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2172203-36.2020.8.26.0000 -Voto no 31508
4
Nessa conformidade, como ambos
os requisitos previstos no citado dispositivo devem estar presentes
concomitantemente, o recurso deverá ser provido para que o
embargante seja mantido como depositário do veículo penhorado,
até o julgamento definitivo dos embargos.
Todavia, no que tange à retirada da
restrição junto ao Departamento de Trânsito, a pretensão não pode
ser acolhida integralmente, na medida em que, sem ela, o veículo
ficará liberado e poderá, inclusive, ser transferido a terceiros.
Nesse ponto, como bem consignou o
Juízo a quo, o risco é evidente, diante da abolição da figura do
depositário infiel.
Nada impede, por outro lado, a
liberação no tocante à circulação do veículo e ao pagamento de
impostos e taxas sobre ele incidentes, cabendo consignar que a
circulação servirá até mesmo para impedir eventual deterioração do
bem.
Posto isso, dá-se parcial provimento
ao recurso, para cassar a decisão de fls. 290/291 dos autos
originários, que determinou a remoção do bem e nomeou o
embargado como depositário, bem como para liberar a circulação
do veículo e o pagamento de impostos e taxas sobre ele incidentes.
MARINO NETO
Relator